Tribunal: TJDFT
Processo: 0727147-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova.
2. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis para o julgamento da lide. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do STJ. Precedentes.
3. A Lei 12.288/10 – Estatuto da Igualdade Racial – em seu art. 1o, parágrafo único, IV, considera população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga.
4. O art. 4o, parágrafo único, prevê que os programas de ação afirmativa constituem-se em políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas, nas esferas pública e privada, durante o processo de formação social do país.
5. O Supremo Tribunal Federal-STF considerou tal sistema constitucional no julgamento da ADC 41/DF. Deliberou que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.
6. Na hipótese, lei e o edital adotam o sistema misto de identificação de candidatos pretos e pardos no sistema de cotas raciais. No primeiro momento, a classificação é realizada por autodeclaração do candidato, associada a posterior análise de heteroidentificação por uma comissão composta para essa finalidade.
7. A comissão avaliadora classificou o candidato como não cotista. A conclusão da banca foi mantida por dois membros da banca, mesmo após análise do recurso do candidato.
8. Diferentemente do alegado, a resposta dos membros da banca não foi superficial ou contraditória. Os dois membros que classificaram o candidato como não cotista explicitaram as razões em argumentos diversos.
9. Foi garantido ao candidato o contraditório e a ampla defesa, conforme se extrai da resposta ao recurso administrativo examinado pela banca. Assim, não há afronta à legalidade na decisão administrativa sob análise, tampouco ausência de razoabilidade, muito embora seja recorrente e compreensível a discordância de alguns candidatos em casos semelhantes. Precedentes.
10. Se não está configurada situação de flagrante ilegalidade, incabível ao Poder Judiciário substituir a conclusão alcançada no mérito administrativo. Precedentes.
11. Recurso conhecido e não provido.